Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-82.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OPÇÃO PELA DESISTÊNCIA. EVENTUAL DESERÇÃO. HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno, que visava a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente/agravante, ora embargante.
2. O fato relevante. Aponta o embargante omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão deixou de registrar a opção de desistência do recurso no mesmo prazo de recolhimento do preparo recursal. Indica contradição, sustentando que os documento constantes dos autos evidenciam sua hipossuficiência, esclarecendo que o valor declarado no imposto de renda é utilizado para sustento de sua família, entre eles seus dependentes, e não apenas a si mesmo como indivíduo. Acrescenta que mesmo na hipótese de deserção, o recorrente não é vencido, de modo que incabível a condenação em honorários de sucumbência. Ofertadas contrarrazões somente pela CAESB.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de contradição e omissão que justifique a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, mas que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que o embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não se identificaram vícios a serem sanados. Ao contrário do que foi alegado pelo embargante, a questão contestada (gratuidade de justiça) foi devidamente examinada, conforme itens 4 a 8 do acórdão.
6. Preliminarmente, verifica-se que o ponto apontado como omissão sequer foi explanado no Agravo interno. Todavia, é notório que a desistência do recurso pode ser formulada a qualquer momento antes de decisão sobre o mérito da causa (art. 998 do CPC). Portanto, desnecessário expor no acórdão opção processual da parte. Ademais, quanto à possível deserção em virtude do não recolhimento das custas e do preparo recursal, esclarece-se que, conforme o Enunciado n. 122 do FONAJE, é cabível a condenação em honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado.
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não sendo o recurso aviado adequado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão mantido. Havendo petição de desistência ou operada a preclusão (48 horas, contadas da publicação deste acórdão) ou recolhida as custas e o preparo, os autos devem retornar à conclusão para análise.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 998; FONAJE, Enunciado n. 122.